Tribunal: TCU
Processo: 002.339/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca do pagamento de auxílio-moradia

Inteiro teor:
Acórdão 2104/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, do Regimento Interno do TCU, em levantar o sobrestamento dos autos a seguir relacionados e conhecer da denúncia formulada na inicial para considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 002.339/2015-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Superior da Defensoria Pública da União. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.